Tribunal: TJPA
Processo: 0002475-64.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002475-64.2013.8.14.0047
APELANTE: VALDISON ALVES DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. TESTEMUNHA, DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ABUSIVIDADE DE JUROS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

1. Não se encontra entre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário a exigência da assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 29, da Lei n.º 10.931/2004. Precedente do STJ.

2.

2. As alegações referentes a ausência de liquidez, pois deveria ser abatido da execução o valor do automóvel dado como garantia da dívida e sobre abusividade na cobrança de juros não foram impugnadas perante o juízo de origem. Violação ao artigo 1.013, do CPC.

3.
3. "
Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública." (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

4. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDISON ALVES DE CARVALHO em face da sentença proferida nos autos de embargos à execução, que apresentou na ação de execução que lhe move BANCO BRADESCO S/A, em trâmite no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

Na exordial, o autor afirmou que a execução que lhe move o embargado está lastreada em cédula de crédito bancário onde consta apenas a sua assinatura e a do devedor principal; afirma que pra ter força executiva o título necessita ser firmado por duas testemunhas, razão pela qual a execução deve ser considerada nula; aduz que não há interesse na execução, posto que a dívida se encontra garantida por um veículo; alega que devem ser aplicadas as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico firmado entre as partes.

Após a intimação do embargador para apesentar impugnação e o protocolo da matéria defensiva, o juízo de origem proferiu sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução. Sua Excelência entendeu que “a executividade da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de 02 (duas) testemunhas, requisito exigido no artigo 585, II, do CPC, o que não se aplica aos títulos executivos regidos por norma especial. Os requisitos de validade da cédula de crédito bancário estão previstos no art. 29 da Lei nº 10.931/2004, e nele não há essa exigência”. Afastou também o argumento de falta de interesse em vista do direito subjetivo de ação.

Inconformado, o embargante/executado interpôs o presente recurso de apelação repisando o argumento da nulidade do título executivo ante a fata de assinatura de duas testemunhas; afirma que também não há liquidez no título; defende que o contrato tem cláusulas abusivas relativas a juros, nos termos das normas consumerista; defende a vedação à capitalização de juros.

Ausência de Contrarrazões (ID 1679215, fl. 59 dos autos físicos).

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA..

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia
acerca de da força executiva da cédula de crédito bancário.

Alega o apelante que a ausência de duas testemunhas no negócio jurídico firmado lhe retira a força executiva.

Passo a analisar.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido em favor de instituição financeira e representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito (artigo 26, da Lei n.º 10.931/2004).

Nessa toada, o artigo 29 da referida lei enumera os requisitos do título, quais sejam:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Portanto, não se encontra entre eles a exigência da assinatura de duas testemunhas, à diferença do que se exige nos documentos particulares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o rol taxativo dos requisitos da Cédula de Crédito Bancário previstos na lei, também afasta a exigência de assinatura de duas testemunhas. Veja-se o aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. REQUISITOS. LEI 10.931/04. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 751.961/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016)

No mais, as razões de apelação a respeito da nulidade do título executivo repetem os temos dos embargos à execução, deixando de observar o princípio da dialeticidade ao não impugnar as razões de decidir do magistrado “a quo”.

Seguindo no inconformismo, o apelante traz a este Tribunal alegações referentes a ausência de liquidez, pois deveria ser abatido da execução o valor do automóvel dado como garantia da dívida e sobre abusividade na cobrança de juros.

Tais argumentos violam o artigo 1.013, do CPC, o qual dispõe que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.

Isso porque essas alegações não foram postas ao juízo de origem, tratando-se, pois, de inovação recursal, vedada pelo dispositivo acima citado, bem como pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

8. Nos termos do art. 515 do CPC/1973 (art. 1.013 do CPC/2015), a Apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública.

9. Na hipótese dos autos, a Corte local foi clara ao afirmar que as matérias alegadas pelo ora recorrente não poderiam ser apreciadas, uma vez que a questão não teria sido suscitada em primeira instância, o que afastaria a devolutividade da matéria em segundo grau.

10. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Registro que na petição inicial dos embargos à execução a execução sobre ausência de liquidez do título e quando se refere a aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas defende a caracterização do contrato firmado como de consumo, porém, deixa de desenvolver o argumento de como a aplicação das normas consumeristas poderiam lhe beneficiar. Apenas em seu apelo, o recorrente trata de juros abusivos, anatocismo, matéria não conhecida pelo juízo de origem e que deve ser rechaçada neste juízo recursal.

Com essas considerações, entendo são improcedentes as alegações recursais de nulidade do título executivo, bem como deixo de conhecer as razões sobre iliquidez do título e cobrança abusiva.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Na forma o artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021